Tribunal: TJDFT
Processo: 0706422-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Homicídio qualificado. Decisão contrária à prova dos autos. Pena-base. Maus antecedentes. Circunstância judicial negativa. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o apelante à pena de 16 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: i) se a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos; ii) se é adequada a fração de aumento da pena-base por circunstância judicial negativa.
III. Razões de decidir
3. A decisão dos jurados - que condenou o apelante por homicídio e reconheceu a qualificadora do motivo torpe -, em conformidade com os depoimentos prestados na primeira fase do Júri e em plenário, não é contrária à prova dos autos.
4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Ainda que desfavorável única circunstância negativa (antecedentes), proporcional a fração adotada – 1/6 da pena mínima em abstrato -, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 121, § 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.563.576/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024; TJDFT, Acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, relator Des.: Silvânio Barbosa Dos Santos, Câmara Criminal, julgado em 06/11/2024.